Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-92.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-92.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ROSANGELA OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscutir o mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Teolândia contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou a apelação e manteve a sentença que determinou o restabelecimento de gratificação suprimida de professora da rede municipal, reconhecendo a violação ao devido processo legal e à irredutibilidade remuneratória. O Embargante sustenta a existência de contradições no julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos. Há duas questões em análise: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da natureza jurídica da gratificação suprimida e de seus reflexos na remuneração da servidora; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de manifestação específica acerca do contraditório, ampla defesa e distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, porquanto o colegiado analisou expressamente a natureza remuneratória da gratificação suprimida e a irregularidade da sua retirada sem prévio procedimento administrativo, em consonância com a legislação municipal e a jurisprudência consolidada.

4. Inexiste omissão sobre o contraditório, ampla defesa ou ônus probatório, tendo sido enfrentadas todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão apreciou de forma suficiente os fatos relevantes e a conduta administrativa irregular, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos evidenciam mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via aclaratória. A ausência de vícios inviabiliza o acolhimento dos declaratórios, ainda que interpostos com fins de prequestionamento, cuja finalidade se satisfaz nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 373 e 1.025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.